Tribunal: TJMT
Processo: 1001825-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001825-81.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS/MT
Embargante : JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, REPRESENTADO POR SEUS PAIS
Embargada : UNIMED NORTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Número do Protocolo : 1001825-81.2020.8.11.0000
Cuida-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOÃO LUCAS NASCIMENTO BUCELI, representado por seus pais, Francyelli Alves do Nascimento e Alex Ferreira Buceli, contra a r. decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que a agravada forneça os tratamentos de Psicomotricista Relacional, Equoterapia e Psicólogo com especialidade no método ABA em favor do menor.
O embargante alega que a decisão se omitiu quanto a necessidade de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, e de multa para o caso de descumprimento.
É a suma.
D E C I D O
A decisão combatida foi proferida com base nos seguintes fundamentos:
“Extrai-se dos autos que o agravante foi diagnosticado com Autismo (Cid 10 – F84, nível 2), necessitando, segundo a Pediatra (Dra. Gisele Reck Claudino – CRM 4199), consultoria com psicólogo analista do comportamento especialista no método ABA ou ABA/DENVER, bem como, Psicomotrista Relacional e Equoterapia (cf. IDs 25997588, 25997590 e 25997993 dos autos de origem).
Quanto à alegada ausência de cobertura contratual, anoto que a jurisprudência do eg. STJ “é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista”.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 2. Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de cobertura financeira a medicamento prescrito ao usuário. 2.1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do código consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. 2.2. Consoante assente pela Corte estadual: (i) 'se o contrato celebrado entre as partes não exclui a cobertura para transplante renal, fato incontroverso no caso concreto, não pode excluir o tratamento pré-operatório prescrito como adequado à realização da cirurgia necessária à sua cura'; e (ii) 'o medicamento em questão já se encontra registrado na ANVISA, conforme documento de fls.62'. 2.3. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte (o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ), revelando-se, outrossim, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos a fim de suplantar a cognição acerca da natureza (experimental ou não) do medicamento em questão (aplicação do óbice da Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015 – grifei).
“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. (...) RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. (...) 3. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 4. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar as conclusões adotadas, que se apoiaram em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp no 1.476.276/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – DJe 7/4/2015 – grifei).
Assim sendo, ao menos por ora, as alegações da parte agravante convencem quanto a necessidade de antecipação da tutela recursal”.
No caso, a decisão combatida realmente se omitiu quanto a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator